Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730045-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA COSTA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DA COSTA LOPES contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0706184-36.2022.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, indeferiu o pedido de suspensão do feito, reconheceu a limitação temporal do título judicial exequendo (somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal), bem como determinou a aplicação do INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 e a partir de 2/6/2018, a Taxa SELIC, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido (ID 135225950): “Vistos Trata-se de Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença oriunda de ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), no qual a exequente individual MARIA DO SOCORRO DA COSTA LOPES requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 25.308,58 (vinte e cinco mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), atualizado até junho de 2021. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 133215173, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva de que o cumprimento de sentença coletivo não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Alegou, também, a necessidade de suspensão do feito em epígrafe, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, tendo frisado que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. No mérito, alegou excesso de execução, uma vez que o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Defende, também, a utilização da taxa Selic para atualização dos valores devidos. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 133825787. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, revendo posicionamento anterior, entendo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à limitação temporal do título judicial exequendo. Com efeito, os descontos indevidos são aqueles realizados com fundamento na Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que os descontos efetuados em sintonia com lei posterior que tenha instituído nova alíquota de contribuição previdenciária reputam-se válidos. Frise-se, por oportuno, que a contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Anterioridade nonagesimal. MP no 560/94. Aplicabilidade ao DF. Precedentes. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 367001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 04-12-2012 PUBLIC 05-12-2012). Saliente, ainda, que não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto o próprio título judicial exequendo determinou a restituição dos valores indevidamente descontados sob a égide da Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o valor do débito no presente cumprimento individual oriundo de sentença coletiva se limita à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 2o, § 1o, do aludido diploma legislativo. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Decisão mantida nesse ponto. 5. A causa de pedir da ação coletiva e o título executivo judicial nela formado têm como fundamento a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993. 6. Após a conclusão da referida ação constitucional, foram editadas a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 560/94, que dispõem sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência da Corte Suprema à época, a legislação federal em comento era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independentemente da edição de lei local para recepcioná-la. 7. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da MP n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 8. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, impõe-se a apuração e o decote do excesso, observando-se que o cálculo dos valores devidos é limitado à data da entrada em vigor da Lei n. 8.688/1993 e da MP n. 560/94. Decisão reformada nesse aspecto. 9. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença coletiva, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a LC n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371832, 07189172520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO 1.495.146/MG. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) (processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001). 2. A sentença proferida na referida ação coletiva julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respetivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2.1. Os valores a serem restituídos foram considerados indevidamente descontados em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991 pelo Supremo Tribunal Federal em 1992. 2.2. Neste sentido, a solução da presente controvérsia se dá a partir da interpretação do referido dispositivo, isto é, quais seriam os valores indevidamente descontados ou, ainda, a partir de quando os descontos foram realizados de forma devida com a legislação de regência. 2.3. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 2.4. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja vista que o débito foi calculado considerando o período após a edição dos referidos dispositivos, razão pela qual deve ser decotado o excesso para que o cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei. 2.5. Neste ponto, não há que falar em violação à coisa julgada, haja vista que a o próprio título judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, que correspondem somente àqueles realizados em desacordo com a legislação de regência. 3. A atualização monetária aplicável ao caso, por se tratar de verba de natureza tributária, foi definida no Recurso Especial no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática prevista para os recursos repetitivos. 3.1. Desta forma, a correção deve se dar pela Taxa Selic, a partir de 01/06/2018, momento a partir do qual não se aplicam os juros de mora fixados na sentença exequenda de 0,5% (meio por cento), haja vista que a Taxa Selic já engloba a taxa de 0,5% (meio por cento), não podendo ser cumulada com outros índices. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369354, 07119558320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deu parcial provimento à impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para reconhecer a limitação temporal à execução. 2. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 3. Não há ofensa à coisa julgada, porquanto o excesso à execução não se refere ao objeto da Ação Coletiva no. 0000805-28.1993.8.07.0001. A limitação temporal advém de ato normativo estranho ao objeto do litígio coletivo e, portanto, não mencionado em Sentença ou em qualquer outro ato do processo coletivo. A aplicação de ato normativo válido, vale dizer, não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, não deve ser confundida com ofensa à coisa julgada, porquanto consiste em mera aplicação das normas jurídicas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363638, 07179776020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal. Já no atinente aos parâmetros de atualização e juros moratórios incidentes sobre o valor débito, tem-se que o título judicial exequendo fixou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998), nada dispondo acerca do índice de correção monetária. Por isso, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir as orientações estabelecidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de caráter tributário, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Destarte, in casu, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 da seguinte forma: Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: 1. os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; 2. os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); 3. a correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento). Após, intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para homologação dos cálculos, fixação dos honorários advocatícios e determinação de expedição dos respectivos requisitórios. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é servidora público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que a partir de 1992 até o ano de 1999, o Agravado promoveu descontos indevidos na sua remuneração mensal, posto que aumentou a contribuição previdenciária de 6% para 12%, por força do art. 9o da Lei 8.162/91, julgada inconstitucional pelo STF. Alega que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 56 0/94), pois tal limitação não constou da sentença exequenda. Aduz que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Assevera que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13 de abril de 1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Sustenta que a decisão recorrida deve definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante no ID 80710479 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Justifica que há perigo de dano, pois a tutela deve ser concedida afim de evitar a expedição de RPV, bem abaixo do valor devido, gerando insegurança aos jurisdicionados. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer “a reforma do julgado para que seja afastado o excesso de execução, não aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação e reconhecida na decisão atacada”. (ID 39125510). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 39125512). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença oriunda da ação coletiva no 15106/93 (PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), na qual a exequente individual, ora agravante, requer seja o Distrito Federal compelido ao pagamento da quantia de R$ 25.308,58 (vinte e cinco mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos). A decisão recorrida reconheceu a limitação temporal do título judicial exequendo, ou seja, somente no período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal (ID 135225950). A agravante pretende a reforma da decisão agravada para afastar a limitação temporal suscitada na impugnação e acolhida pelo juízo de primeiro grau. Alega, em suma, que os descontos indevidos no seu salário mensal duraram de 1992 até 1999, bem como que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. De acordo com os autos, a Lei no 8.162/1991 foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 790, por isso todos os descontos efetuados com base nela são indevidos, razão pela qual devem ser restituídos. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94, houve nova legislação que passou a disciplinar a contribuição previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com novas alíquotas de contribuição ao Plano de Seguridade Social. Por isso, a partir da vigência delas, os descontos passaram a ter novo parâmetro de análise de legalidade, cessando o fundamento da inconstitucionalidade com base na lei anterior. Segue julgado do STF específico sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MP No 560/94. APLICABILIDADE AO DF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 367001 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-238). No mesmo sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. A causa de pedir da ação coletiva e o título executivo judicial nela formado têm como fundamento a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, que havia sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993. 3. Após a conclusão da referida ação constitucional, foram editadas a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 560/94, que dispõem sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência da Corte Suprema à época, a legislação federal em comento era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independentemente da edição de lei local para recepcioná-la, tendo em vista que o ente federativo adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais. 4. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 5. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, é devido o decote do excesso, conforme estabelecido na decisão agravada. 6. Ressalte-se que, em 1o de dezembro de 2021, foram parcialmente providos os recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo SindSaúde, nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, associados à execução coletiva, para "estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) o dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea "c", da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)". 7. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. Deve ser mantida a decisão agravada que reflete tais parâmetros de atualização. 8. Recurso conhecido e desprovido. (07079343020228070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 31/5/2022)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de o cálculo do valor exequendo se limitar à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. 2. O caso em tela versa sobre o direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. 3. No Recurso Extraordinário n. 354117, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade da Medida Provisória n. 560/94 aos servidores do Distrito Federal enquanto não editada norma própria para a contribuição previdenciária. Além disso, decidiu também que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal. 3.1. Uma vez que a sentença coletiva resolveu o caso com esteio na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que alterou, de modo válido, a alíquota da contribuição previdenciária. 4. Os valores de contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência da Lei 8.688/93, consoante seu art. 2o, § 1o, e consoante MP 560/94, devem ser decotados do valor exequendo, é o caso dos autos. 5. O entendimento externado na decisão agravada não ofende à coisa julgada material, porquanto está havendo apenas uma interpretação do decidido na sentença coletiva. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Decisão agravada mantida.” (07166741120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 1/4/2022). Dessa forma, não foram demonstrados elementos suficientes para o deferimento da liminar, pois, a princípio, os cálculos do débito exequendo devem se limitar ao período de vigência da Lei no 8.688/93, conforme decidido na decisão recorrida, qual seja, de janeiro de 1992 a outubro de 1993, observando-se a anterioridade nonagesimal da referida lei. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator